Tribunal: TJSP
Processo: 1012575-65.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais. Dívida prescrita. Ilegitimidade da instituição financeira que se mantém. Manutenção na plataforma "Serasa Limpa Nome". Possibilidade, porque o reconhecimento da prescrição não impede a veiculação de cobranças extrajudiciais, uma vez que a dívida permanece como

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais. Dívida prescrita. Ilegitimidade da instituição financeira que se mantém. Manutenção na plataforma "Serasa Limpa Nome". Possibilidade, porque o reconhecimento da prescrição não impede a veiculação de cobranças extrajudiciais, uma vez que a dívida permanece como natural. Registro no sítio eletrônico da entidade mantenedora de cadastro restritivo destinada apenas à negociação de débitos existentes, mas não necessariamente negativados e cujo acesso às informações disponibilizadas é exclusivo do consumidor, não sendo disponibilizado em consultas por terceiros. Não caracterizado o dano moral, pois sequer foi efetivada cobrança judicial ou negativado o nome do devedor. Ausência de ilicitude na providência a justificar a indenização por dano moral. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.